Tribunal: TJSP
Processo: 1500832-78.2020.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória ou de desclassificação da conduta para o delito capitulado no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Concorrência do sentenciado para a infração penal. Depoimento de servidores da Guarda Municipal. Inquestionável

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória ou de desclassificação da conduta para o delito capitulado no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Concorrência do sentenciado para a infração penal. Depoimento de servidores da Guarda Municipal. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Condenação mantida. Dosimetria da pena que, no entanto, comporta reparo. Quantidade de droga que não extrapola a margem de risco social tutelado pela norma. Mantido o aumento decorrente da reincidência. Afastada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Delito cometido durante regime de quarentena imposta pelo Poder Público. Infração que não guarda relação direta com a situação excepcional. Circunstâncias que obstam a redução capitulada no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Reincidência. Regime inicial mantido no mais gravoso. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.